Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-55.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0711367-55.2017.8.07.0020 DESPACHO Aos apelantes para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao documento indicado pelo id. 13209075 (art. 435 c/c art. 437, § 1o, ambos do Código de Processo Civil). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator